Tribunal: STF
Processo: RE 92439
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-06
Data de publicação: 1980-05-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - VALOR INFERIOR A ALÇADA REGIMENTAL -
INADMISSIBILIDADE, VEZ QUE NÃO CONFIGURADAS AS EXCEÇÕES PREVISTAS NO
ART. 308 (CAPUT) DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.